Tribunal: TJMT
Processo: 1039387-98.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039387-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 18.932.344/0001-02 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), PAULA KATIUSCIA PEREIRA BORGES - CPF: 700.005.301-15 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 696.563.631-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇO NA REDE DE ESGOTO – BURACO OBSTRUINDO ENTRADA DE GARAGEM DE RESIDÊNCIA – CONDUTA OMISSIVA DA REQUERIDA NA CONSERVAÇÃO DA CALÇADA E DA VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Fartamente demonstrado nos autos a conduta omissiva da requerida na conservação da calçada e da via pública existente em frente ao imóvel em que reside a parte autora.

Cabível a indenização por dano moral se os autores sofreram danos que extrapolam a esfera do mero dissabor, e decorrem do próprio evento descrito na inicial, na medida em que ficaram impossibilitados de entrar com seu veículo na garagem do imóvel onde residem, durante meses sem solução.

A responsabilidade da requerida, no caso em tela, é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Essa responsabilidade tão somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia à empresa requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
PAULA KATIUSCIA PEREIRA BORGES e MARCELO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA,
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais aos autores, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, as partes na proporção de 50% a carga dos autores e 50% a cargo da requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que nenhum momemento a recorrida demonstrou a ocorrência do dano ou ilicitude na conduta da recorrente.

Aduz que não há qualquer documento que aponte ilegalidade ou atitude desleal e/ou má-fé nos serviços executados pela empresa recorrente.

Sustenta que houve culpa exclusiva da recorrida por abrir uma fossa séptica na calçada sem a devida autorização Municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID nº 105686001, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
PAULA KATIUSCIA PEREIRA BORGES e MARCELO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA
ajuizaram a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI
, alegando, em síntese, que são inquilinos do imóvel descrito na inicial, e que no ano de 2019 receberam a notícia de que seria pavimentada a rua onde residem, o que foi finalizado em outubro/2019.

Afirmaram que no final do mês de novembro e início de dezembro/2019, a requerida quebrou todo o asfalto novo, para instalar a rede de esgoto, quebrando canos da residência dos autores, causando o caos na região, uma vez que não conseguiam acessar a garagem do seu imóvel, tudo documentado e encaminhado para os órgãos competentes e, inclusive, para a imprensa.

Pediram

a concessão de liminar para a requerida retomar as obras e consertar o asfalto e encanamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária e, ao final, pugnaram pela procedência do pedido, com a condenação da requerida a pagar danos morais de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

A juíza
a quo
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.

Contra a decisão foi opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

O artigo 927 do Código Civil estabelece que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Não existe qualquer dúvida que foi realizada a obra no mês de maio/2020 em frente à residência dos autores, pela requerida, ora apelante, uma vez que não foi negado pela requerida o dever de concluir a obra.

Todavia, privou por meses os autores de acessarem a garagem do imóvel, em decorrência do buraco aberto, deixando esgosto a céu aberto, finalizando a obra somente no mês de agosto/2020, após serem acionados judicialmente, conforme comprova as fotografias apresentadas na contestação (ID nº 105685142).

No caso dos autos, é farta a documentação no sentido de demonstrar a conduta omissiva da requerida na conservação da calçada e da via pública existente em frente ao imóvel em que reside a parte autora.

Isso porque, foram juntados aos autos inúmeros vídeos realizados pelos autores, inclusive enviados e veiculados por duas emissoras de televisão local (MTTV e Balanço Geral), demonstrando o buraco aberto pela requerida na frente do imóvel dos autores, impedindo-os de entrar e guardar seu veículo em suas residências por 04 (quatro) meses (ID’s nºs 105685113, 105685114, 105685115, 105685116, 105685117, 105685118, 105685119, 105685120, 105685121, 105685122 e 105685123).

Houve, portanto, omissão negligenciosa da empresa contratada pela administração pública para realização da obra.

Assim, inconteste que os autores sofreram danos morais que extrapolam a esfera do mero dissabor, e decorrem do próprio evento descrito na inicial, na medida em que ficaram impossibilitados de entrar com seu veículo na garagem do imóvel onde residem, durante meses sem solução.

A situação pelos autores vivenciada e os prejuízos experimentados decorrem única e exclusivamente da negligência da requerida.

Os danos morais são evidentes e, por sua natureza, dispensam prova do prejuízo, mormente em se tratando de obra pública, terceirizada, cuja responsabilidade é objetiva em indenizar.

Como se verifica, a pretensão da parte autora está baseada na responsabilização da requerida em razão de omissão de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

Por força do disposto no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal,
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Essa responsabilidade tão somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia a empresa requerida, ora apelante.

Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO OBSTRUINDO ENTRADA DE GARAGEM DE CONDOMÍNIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Trata-se de ação na qual a parte autora, condômina do Edifício Santa Fé, localizado à Rua Major Duarte, nº 477, nesta cidade, postula indenização por danos morais que alega ter sofrido em virtude de buraco que obstruiu a entrada da garagem do condomínio.
A responsabilidade do ente público, no caso em tela, é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 43 do CC/02.
Essa responsabilidade tão somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia a Administração Pública. Assim, ainda que por fundamento diverso, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006739197, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 23/08/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006739197 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 23/08/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2018) destaquei

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEPAR. SERVIÇOS NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO. DANOS NA CALÇADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA AUTORA, ATRAPALHANDO A LOCOMOÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR QUE TEVE SUAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 8.4 E 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Ivone Lunginho da Costa em face de Companhia de Saneamento do Paraná ? Sanepar. Narra a reclamante que no início de 2014 a reclamada iniciou a execução de obras para captação e tratamento de esgoto em frente à sua residência. Para tanto, houve a destruição parcial das calçadas, perfuração do solo, passagem de tubulação e compactação do solo, sendo que a frente de sua residência permaneceu por mais de um mês com buracos e sem a devida pavimentação. Conta que teve problemas de locomoção. Diz que em virtude das obras suportou inúmeros transtornos, dentre eles vazamento dos resíduos da residência da sua em via pública. Afirma que após a realização dos serviços, a reclamada não reformou a pavimentação e o conserto do encanamento da fossa, nem ressarciu os valores gastos para tanto. Requerer indenização por danos morais e a condenação da reclamada em obrigação de fazer. 2. A sentença de evento 42 julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado alegando, em síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum arbitrado. Requer a reforma do julgado. O 2 Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008878-68.2014.8.16.0173/0 - Umuarama - Rel.: Leo Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 04.12.2015)

(TJ-PR - RI: 000887868201481601730 PR 0008878-68.2014.8.16.0173/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado AraÃºjo, Data de Julgamento: 04/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2016) destaquei

Superado o entendimento de que permanece o dever indenizatório da requerida, a indenização pelo dano moral, além do caráter reparatório, tem, também, cunho punitivo disciplinador. Sendo assim, entendo que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença abarcam as peculiaridades do fato em específico e, assim, permanecem mantidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante, acrescentando 5% sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021